Tribunal: STF
Processo: ARE 1374021
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FECP. CONVALIDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 STF. RE 1.287.019/DF E ADI 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESSALVA DAS AÇÕES EM CURSO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO PELO STF. 



    Constatando-se que o mandamus foi impetrado em momento anterior ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, relativamente ao RE 1.287.019/df e à ADI 5.469/df, enquadra-se ele no conceito de ‘ação em curso’, única hipótese ressalvada da proposta de modulação, razão pela qual se impõe afastar a exigência do diferencial de alíquota de ICMS, incidente nas operações mercantis de remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados nesta unidade federada, enquanto inexistente lei complementar disciplinadora. 



    FUNDO DE COMBATE À POBREZA - FCP. LEI ESTADUAL Nº 14.742/15 - AMPARA-RS. ADICIONAL DE 2%. LEGALIDADE. INVALIDADE DA COBRANÇA DO DIFAL. IRRELEVÂNCIA. 



    O reconhecimento da invalidade da cobrança do DIFAL em nada interfere com a legalidade do adicional de 2% instituído pela Lei Estadual nº 14.742/15 - AMPARARS, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP, apenas deixando o aludido percentual de incidir sobre tal parcela. 



    APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE. CONFIRMADA, QUANTO AO MAIS, A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 10, e-doc. 23). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e III do art. 146, o inc. I do art. 150 e as als. a, c, d e i do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República, e o § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    Argumenta “trata[r]-se, originalmente, de mandado de segurança ajuizado pela Recorrente, visando a concessão de segurança que reconheça a inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS (‘DIFAL’), instituído pela Lei Estadual n. 14.804/2015, e do respectivo Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (‘FECP’ ou, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, ‘AMPARARS’), instituído pela Lei Estadual n. 14.742/2015, assegurando, assim, à Recorrente, o seu direito de deixar de recolher o DIFAL e o respectivo Adicional ao FECP/AMPARA-RS e de entregar as respectivas obrigações acessórias para o Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 4, e-doc. 31). 



    Pede que “o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido para reconhecer a inconstitucionalidade do FECP (AMPARA-RS) instituído pela Lei 14.742/2015, (…) e, bem assim, o reconhecimento da desnecessidade de ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, em tudo observadas as formalidades legais” (fl. 24, e-doc. 31). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).



    A agravante sustenta que “o ponto fulcral da discussão ventilada no caso vertente tem origem em violação direta e exclusiva ao texto constitucional, sendo absolutamente incabível a aplicação da Súmula 280 desta Suprema Corte a este caso” (fl. 15, e-doc. 40). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(…) no que diz respeito ao adicional instituído pela Lei Estadual nº 14.742/15 - AMPARA-RS -, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP previsto no artigo 82, § 1º, ADCT, o reconhecimento da invalidade da cobrança do DIFAL em nada interfere com a sua legalidade. 



    A rigor, o que vai ocorrer na hipótese em apreço é que, considerada inválida a cobrança do DIFAL, o aludido adicional deixará de ser aplicado sobre tal parcela. 



    Em outras palavras, o adicional de 2% destinado ao FCP apenas deixa de incidir sobre o DIFAL, ante a declaração da sua invalidade, por ausência de lei complementar disciplinadora. (…)



    Voto por prover, em parte, o apelo, para manter o adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, recalibrando a condenação do ente estadual ao reembolso à impetrante de 80% do reembolso das custas processuais por ela adiantadas, confirmando, no mais, a sentença em remessa necessária” (fls. 7-8, e-doc. 23).



    Este Supremo Tribunal assentou que os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA: CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 581.688-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2012).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Combate à Pobreza. Constitucionalidade da Lei estadual 4.056/2002 e do Decreto estadual 32.646/2003, ambos do Rio de Janeiro. Validação pela EC 42/2004. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.360.032-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. O entendimento assinalado na decisão embargada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais nºs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.258.477-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora